Tribunal: TJSP
Processo: 2044729-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 3.263, de 10/04/2014, que cria o 'Programa Emergencial de Emprego' no Município de Carapicuíba – ADMISSÃO TEMPORÁRIA – Hipótese admitida no artigo 115, inciso X, da Constituição Bandeirante, que replica o preceito do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, desde que haja situação emergencial que justifique a contratação excepcional e

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 3.263, de 10/04/2014, que cria o 'Programa Emergencial de Emprego' no Município de Carapicuíba – ADMISSÃO TEMPORÁRIA – Hipótese admitida no artigo 115, inciso X, da Constituição Bandeirante, que replica o preceito do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, desde que haja situação emergencial que justifique a contratação excepcional e transitória – Situação em que o programa criado pelo Município de Carapicuíba é voltado para a assistência social de munícipes em situação de desemprego e que não sejam elegíveis em outros programas governamentais – Atividade de absorção de mão-de-obra para o serviço de limpeza urbana e de coleta de lixo – Inexistência de emergência de excepcional interesse público para justificar a necessidade temporária da mão-de-obra de pessoas em situação de desemprego - Matéria que foi objeto do Tema 612 em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, sobrevindo as seguintes teses para enquadramento da legalidade da contratação temporária: a-) os casos devem ser excepcionais do ponto de vista do interesse público e serem detalhados em lei; b-) o prazo de contratação deve ser predeterminado e circunscrito à temporariedade da necessidade; c-) impossibilidade de contratação para serviços ordinários permanentes do Estado que devem estar sob o espectro das contingências normais da Administração – Inobservância de tais requisitos na lei impugnada - Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e X, e artigo 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão Especial - ARRASTAMENTO – Lei 3.485, de 14/12/2017, que alterou o artigo 1o da norma objurgada - MODULAÇÃO – Aplicação da diretriz do artigo 27 da Lei 9.868/99 – Atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir deste julgamento, sem a necessidade de repetição de valores recebidos de boa-fé até aquela data - Ação julgada procedente, com arrastamento e modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
ARRASTAMENTO, MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2044729-82.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
CARAPICUÍBA / PREFEITO MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
VOTO No 32.104
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
3.263, de 10/04/2014, que cria o 'Programa Emergencial de
Emprego' no Município de Carapicuíba
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA Hipótese admitida no artigo 115, inciso X,
da Constituição Bandeirante, que replica o preceito do artigo
37, inciso IX, da Constituição Federal, desde que haja
situação
emergencial
que
justifique
a
contratação
excepcional e transitória Situação em que o programa
criado pelo Município de Carapicuíba é voltado para a
assistência social de munícipes em situação de desemprego e
que
não
sejam
elegíveis
em
outros
programas
governamentais Atividade de absorção de mão-de-obra
para o serviço de limpeza urbana e de coleta de lixo
Inexistência de emergência de excepcional interesse público
para justificar a necessidade temporária da mão-de-obra de
pessoas em situação de desemprego - Matéria que foi objeto
do Tema 612 em repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal, sobrevindo as seguintes teses para enquadramento
da legalidade da contratação temporária: a-) os casos devem
ser excepcionais do ponto de vista do interesse público e
serem detalhados em lei; b-) o prazo de contratação deve ser
predeterminado
e
circunscrito
à
temporariedade
da
necessidade; c-) impossibilidade de contratação para
serviços ordinários permanentes do Estado que devem estar
sob o espectro das contingências normais da Administração
Inobservância de tais requisitos na lei impugnada -
Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e X, e artigo 144
da Constituição Estadual Precedentes deste Órgão Especial
- ARRASTAMENTO
Lei 3.485, de 14/12/2017, que
alterou o artigo 1o da norma objurgada - MODULAÇÃO
Aplicação da diretriz do artigo 27 da Lei
9.868/99 Atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir
deste julgamento, sem a necessidade de repetição
de valores recebidos de boa-fé até aquela data -
Ação julgada procedente, com arrastamento e
modulação.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
1
Trata-se de ação ajuizada pelo
douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo
a
pretender
a
declaração
de
inconstitucionalidade integral da Lei no 3.263, de
10 de abril de 2014, do Município de Carapicuíba,
que
dispõe
sobre
'a
criação
do
Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego, e dá outras
providências.'
Diz o autor que referida lei cria um
programa
social
para
atender
necessidade
temporária de absorção de mão-de-obra em situação
de desemprego estrutural (frentes de trabalho), o
qual, ainda que por tempo determinado, acaba por
violar o princípio do concurso público, segundo os
preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e X, da
Constituição Bandeirante.
Não
houve
pedido
de
tutela
em
caráter cautelar.
Apesar da regular citação (fls. 64),
a Procuradora Geral do Estado não se manifestou
nos autos (fls. 143).
Notificado,
o
Presidente
da
Câmara
Municipal de Carapicuíba deduziu manifestação, alegando
que a tramitação do projeto de lei que resultou na norma
objurgada não teve qualquer irregularidade, inclusive com
parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação.

O Prefeito Municipal, por sua vez, nas
informações de fls. 109/141, assevera que a contratação
temporária por excepcional interesse público é prevista
no artigo 115, inciso X, da Constituição Bandeirante, que
replica
o
preceito
do
artigo
37,
inciso
IX,
da
Constituição Federal, de modo que o Programa de Auxílio
ao Desemprego objeto da Lei 3.263/2014, que limita em 2
anos a absorção de mão-de-obra para minimizar efeitos do
desemprego, não padece de qualquer inconstitucionalidade.
Pede, ainda, em caso de procedência da ação, a modulação
de seus efeitos por 12 meses, em razão da pandemia
COVID-19.
A
douta
Procuradoria
Geral
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
Justiça, no parecer de fls. 146/153, opina pela
procedência da ação, sustentando que a contratação
por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade temporária de excepcional interesse
público só se legitima se a lei municipal especificar o caráter urgente
da hipótese de
cabimento. Aponta, ainda, pela inconveniência da
modulação da decisão nos termos requeridos pelo
Prefeito
local,
possível
apenas
em
hipóteses
excepcionais, o qual não é o caso dos autos.
É o relatório necessário.
2.1 - DA CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO
PARA
ATENDER
NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
A presente ação direta visa o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei
3.263, de 10 de abril de 2014, de seguinte
redação,
conforme
alteração
feita pela de no
3.485/2017:
Lei 3.263/2014
Artigo 1o - Fica criado o Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego, de
caráter assistencial, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para até
450
(quatrocentos
e
cinquenta)
trabalhadores integrantes da população
desempregada residentes no Município de
Carapicuíba.
Parágrafo único - As 450 (quatrocentos
e cinquenta) vagas mencionadas neste
artigo, serão distribuídas da seguinte
forma:
I - 200 (duzentas) vagas para homens,
com
jornada
de
40
(quarenta)
horas
semanais;
II - 100 (cem) vagas, para mulheres com
jornada
de
40
(quarenta)
horas
semanais;
III - 100 (cem) vagas, para homens com
jornada de 20 (vinte) horas semanais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
IV - 50 (cinquenta) vagas para mulheres
com
jornada
de
20
(vinte)
horas
semanais. (Redação dada pela Lei no
3485/2017)
Artigo
2o
-
Os
participantes
do
Programa objeto da presente Lei, farão
jus:
I - Para a jornada de 40 (quarenta)
horas semanais:
a) a uma bolsa auxílio-desemprego, no
valor mensal de R$ 724,00 (setecentos e
vinte e quatro reais);
b) ao recebimento mensal de auxílio
transporte;
c)
qualificação
profissional
e/ou
alfabetização;
d) ao recebimento do benefício "Sacola
Básica".
II - Para a jornada de 20 (vinte) horas
semanais:
a) a uma bolsa auxílio-desemprego, no
valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos
reais);
b) ao recebimento mensal de auxílio
transporte;
c)
qualificação
profissional
e/ou
alfabetização;
d) ao recebimento do benefício "Cesta
Básica". Parágrafo único. O valor da bolsa auxílio desemprego, poderá ser alterado, mediante ato do Poder Executivo. Artigo 3o
-
As condições para a inscrição no Programa objeto da
presente Lei, mediante seleção simples,
são:
I - situação comprovada de desemprego
igual ou superior a 01 (um) ano, desde
que não seja beneficiário de seguro
desemprego
ou
qualquer
programa
assistencial equivalente;
II
-
comprovação
de
residência
no
Município, pelo período de 02 (dois)
anos, no mínimo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
III
-
inscrição
de
apenas
01
(um)
beneficiário, por núcleo familiar;
IV - ter condições físicas e mentais
para a execução de tarefas objeto do
Programa.
Artigo 4o - O bolsista será excluído do
Programa
objeto
da
presente
Lei,
ocorrendo qualquer uma das seguintes
hipóteses:
I - quando convocado após a seleção,
não se apresentar na data estipulada
para início das atividades;
II
-
quando se ausentar ou não comparecer, injustificadamente, as
atividades que lhe forem designadas por
05
(cinco)
dias
consecutivos
ou
10
(dez) dias intercalados;
III
-
quando se ausentar ou não comparecer, injustificadamente, ao
curso de qualificação ou alfabetização
por 02 (dois) dias;
IV - quando não observar/atender as
normas
estabelecidas
pela
Administração;
V
-
quando adotar comportamento inadequado ao funcionamento do Programa;
VI - conseguir recolocação profissional
no mercado formal.
Parágrafo único. Os casos excepcionais
e/ou
não
previstos,
serão
decididos
pelo órgão coordenador do Programa.
Artigo
5o
-
No
caso
do
número
de
inscritos superar o número de vagas,
terão preferência para a participação
no Programa objeto da presente Lei,
aqueles que atendam, pela ordem aos
seguintes critérios:
I - homem ou mulher arrimo de família;
II - tenham maior número de filhos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
III
-
menor
renda
familiar
"per
capita", e,
IV - tenham maior tempo de desemprego.
§ 1o A participação do bolsista no
Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, implica na colaboração,
como prestação de serviços de interesse
da comunidade local do Município, para
serviços gerais e de limpeza pública,
como
coleta
de
lixo
e
limpeza
de
córregos e bueiros, entre outros, não
representando
em
hipótese
alguma,,
vínculo empregatício, vez que revestido
de caráter assistencial e de incentivo
à qualificação profissional, não se revestindo das características que
configuram tal vínculo, e, terá prazo
de duração de 180 (cento e oitenta)
dias, podendo ser renovado, uma única
vez, por igual período.
§ 2o Os serviços classificados pelo
Município como pesados, deverão ser prioritariamente destinados as vagas
para homens.
Artigo 6o - A jornada de atividades no
Programa objeto da presente Lei, de
cada vaga, será cumprida, de segunda a
domingo, de acordo com escala previamente estabelecida pela Administração, através de suas Secretarias Municipais, facultado o desconto de horas destinadas a
participação em palestras, cursos de
qualificação profissional e/ou alfabetização. Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis pelos bolsistas,
fornecerão os materiais, equipamentos e
ferramentas, bem como, os recursos humanos necessários à coordenação
destas atividades.
Artigo 7o - Os inscritos que forem
selecionados e convocados, para efeito
de preenchimento de vagas disponíveis,
ficam
sujeitos
à
apresentação
dos
documentos que comprovem a veracidade
de
suas
informações,
e
outros
documentos a critério da Administração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
devendo para tanto, firmar termo de
adesão
ao
Programa
Emergencial
de
Auxílio Desemprego.
Parágrafo
único
-
A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos apresentados, ainda que
verificadas posteriormente, eliminarão
o candidato do Programa.
Artigo 8o - As vagas que, por ventura,
surgirem
no
Programa
em
face
da
desistência de bolsistas, ou em casos
de perda do direito à bolsa, poderão
ser preenchidas imediatamente por outro
inscrito,
observadas
a
natureza
da
vaga, a ordem de classificação e os
critérios de desempate previstos nesta
Lei.
Artigo 9o - Para atender as despesas
resultantes da aplicação da presente
Lei, fica o Poder Executivo autorizado
a utilizar verbas próprias constantes
do orçamento em vigor, suplementadas,
se
necessário,
das
seguintes
secretarias:
I - Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania;
II - Secretaria Municipal de Obras;
III
-
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente e Sustentabilidade;
IV - Secretaria Municipal de Educação;
V - Secretaria Municipal de Saúde e
Medicina Preventiva;
VI - Secretaria de Serviços Municipais.
Artigo
10
-
A
Secretaria
de
Administração Geral, será gestora do
Programa objeto da presente Lei.
Artigo 11 - As despesas com a execução
da presente Lei, correrão por conta de
dotações
próprias,
constantes
do
orçamento, suplementadas se necessário,
nos termos da legislação em vigor.
Artigo 12 - Esta Lei entra em vigor na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
data de sua publicação, e, será regulamentada por ato do Poder
Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias
de sua publicação.
Artigo
13
-
Ficam
revogadas
as
disposições em contrário, em especial a
Lei
Municipal
no
2.113,
de
10
de
setembro de 1.999, e suas alterações.

Segundo a inicial, a incompatibilidade
vertical da lei impugnada é contrastada com os artigos
111 e 115, inciso II e X, e 144, da Constituição
Bandeirante, refletivos do artigo 37, caput e IX, da
Constituição Federal, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Artigo 37 - A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
IX

a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Artigo 111 - A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação e interesse público.
Artigo
115
-
Para
a
organização
da
administração pública direta e indireta,
inclusive
as
fundações
instituídas
ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado,
é obrigatório o cumprimento das seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
normas:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia, em
concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissões, declarado em lei, de livre
nomeação e exoneração;
[...]
X
-
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
No caso em testilha, simples aferição da
lei objurgada é suficiente para inferir a ausência de
especificação de atividades de 'excepcional interesse
público', cuja paralisação implique na necessidade de
contratação temporária. Em verdade, trata-se de um
programa de cunho assistencial da Prefeitura local, com o
propósito de absorção de parte dos munícipes em situação
de desemprego e não elegível em nenhum outro tipo de
assistência governamental (artigo 3o), sendo que a
prestação de serviços a ser desenvolvida não é de
natureza
'emergencial',
mas
nítidas
atribuições
de
caráter permanente do Estado, como a limpeza urbana
(artigo 5o, § 1o).
Desse
modo,
a
transitoriedade
das
contratações de que trata o artigo 37, inciso IX, da
Constituição Federal, não se coaduna com o caráter
permanente
de
atividades
que
constituem
a
própria
essência do Estado, tais como saúde, educação e outros
serviços públicos essenciais e sociais, previstos no seu
artigo 6o, caput. Nesse sentido, a lição de Alexandre de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
Moraes:

“o texto constitucional permite a contratação
temporária sem concurso público no artigo 37,
IX,
mantendo
disposição
relativa
à
contratação para serviço temporário e de
excepcional interesse público, somente nas
hipóteses previstas em lei. Dessa forma três
são
os
requisitos
obrigatórios
para
a
utilização dessa exceção, muito perigosa,
como diz Pinto Ferreira, por se tratar de uma
válvula
de
escape
para
fugir
à
obrigatoriedade dos concursos públicos, sob
pena de flagrante inconstitucionalidade:
- excepcional interesse público:
- temporariedade da contratação;
- hipóteses expressamente previstas em lei.
Observe, porém que haverá flagrante desvio
funcional dessa exceção se a contratação
temporária
tiver
como
finalidade
o
atendimento de necessidade permanente da
Administração Pública.
Assim, impossível a contratação temporária
por tempo determinado ou de suas sucessivas
renovações
para atender a necessidade
permanente, em face do evidente desrespeito
ao preceito constitucional que consagra a
obrigatoriedade
do
concurso
público;
admitindo-se,
excepcionalmente
essa
contratação, em face da urgência da hipótese
e da imediata abertura de concurso público
para preenchimento dos cargos efetivos.
A lei mencionada no inciso IX do art. 37 da
Constituição é a lei editada pela entidade
contratadora, ou seja, lei federal, estadual,
distrital ou municipal, conforme a respectiva
competência legislativa constitucional.
Conforme destacado por nossa Corte Suprema,
não será possível a contratação temporária
por lei que fixa 'hipóteses abrangentes e
genéricas de contratação, sem definir qual a
contingência fática emergencial apta a ensejá-
la', bem como 'para o exercício de serviços
típicos de carreira e de cargos permanentes
de Estado, sem concurso público ou motivação
de excepcional relevância que a justificasse'
(STF Pleno ADI 3116/AP Rel. Min. Cármen
Lúcia, decisão: 14-2-2011)” (Constituição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
Brasil Interpretada, 9a ed. atualizada até a
EC No 71/12, São Paulo, Editora Atlas, 2013,
p. 836).
Evidente, portanto, o caráter essencial e
permanente das atividades inerentes à limpeza urbana
(incluindo a coleta de lixo), de modo que devem ser
exercidas por servidores efetivos ou através de empresas
concessionárias, em ambos casos, sujeitos ao certame
público (concurso ou licitação). Nesse sentido decidiu
este Colendo Órgão Especial:
“... a indicação de contratação de servidores
para 'execução de serviços essenciais e de
interesse público' (inciso II) é demasiadamente genérica, porque não especifica a contingência fática que evidencie a situação de emergência, essencialidade ou transitoriedade.
[...]
Contratação dos servidores temporários pela
CLT. Inadmissibilidade. Providência que é
incompatível com a natureza precária da
relação jurídica funcional entre o Município
e o servidor temporário. Ação procedente, com
modulação
e
observação...”
(ADIN
no
2115178-70.2017.8.26.0000, rel. Des. Ferreira
Rodrigues j. 31/01/2018).
Por outro lado, se a autonomia política e
administrativa dos municípios é uma das características
do federalismo brasileiro, noutra ponta, tal autonomia
não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercida
de conformidade com as normas constitucionais. Por isso,
vale também para os municípios a regra de que o ingresso
de servidores para cargos públicos se dá pelo concurso. A
contratação temporária somente pode ocorrer nas formas
estabelecidas
por
lei,
sempre
visando
atender
à
necessidade momentânea de excepcional interesse público,
sob pena de afronta aos princípios da moralidade e da
impessoalidade. Nesse sentido decidiu o Supremo
Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 17.882/2012 DO
ESTADO DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR
VOLUNTÁRIO (SIMVE). INOBSERVÂNCIA DA REGRA
CONSTITUCIONAL
IMPOSITIVA
DO
CONCURSO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ART. 37, II, E 144, §
5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
GENÉRICA
E
ABRANGENTE
DE
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E
144, CAPUT, DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS
GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
1.
O
postulado
do
concurso
público traduz-se na necessidade essencial de
o Estado conferir efetividade a diversos
princípios
constitucionais,
corolários
do
merit system, dentre eles o de que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).
2. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
Militar dos Estados, do Distrito Federal e
dos
Territórios,
conquanto
instituições
públicas, pressupõem o ingresso na carreira
por meio de concurso público (CRFB/88, art.
37,
II),
ressalvadas
as
funções
administrativas para trabalhos voluntários
(Lei
no
10.029/2000),
restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento.
3.
À
luz
do
conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da
Constituição da República e da jurisprudência
firmada por esta Suprema Corte em sede de
Repercussão Geral (RE 658.026, Relator Min.
Dias
Toffoli,
Tribunal
Pleno,
DJe
31.10.2014), a contratação temporária reclama
os seguintes requisitos para sua validade:
(i)
os
casos
excepcionais
devem
estar
previstos em lei; (ii) o prazo de contratação
precisa
ser
predeterminado;
(iii)
a
necessidade deve ser temporária; (iv) o
interesse público deve ser excepcional; (iv)
a necessidade de contratação há de ser
indispensável, sendo vedada a contratação
para os serviços ordinários permanentes do
Estado, e que devam estar sob o espectro das
contingências
normais
da
Administração,
mormente na ausência de uma necessidade
temporária. 4. No caso sub examine, não há
qualquer evidência de necessidade provisória
que legitime a contratação de policiais
temporários para o munus da segurança pública, mercê de a lei revelar-se
abrangente, não respeitando os pressupostos
básicos de norma que almeja justificar a sua
excepcionalidade frente à regra da Carta
Magna (CRFB/88, art. 37, II e IX). 5. A
competência legislativa concorrente entre a
União e os Estados-membros (CRFB/88, art.
24), nos casos em que cabe àquela estabelecer
normas gerais (§ 1o) e a estes normas
suplementares (§ 2o), submete-se ao exame de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
constitucionalidade em sede de fiscalização
normativa abstrata quando configurada inconstitucionalidade direta, imediata e
frontal. Precedentes do Plenário: ADI 1366
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal
Pleno, DJe 20-09-2012; ADI 2656/SP, Rel. Min.
Maurício
Corrêa,
Tribunal
Pleno,
DJ
01.08.2003; ADI 311 MC, Rel. Min. Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 14-09-1990. 6. É
que afronta o texto maior lei estadual que
regule fora das peculiaridades locais e de
sua competência suplementar, atentando contra
as normas gerais de competência da União em
manifesta usurpação de competência (CRFB/88,
arts.
22,
XXI,
e
24,
§
2o).
7.
É inconstitucional, por vício formal, lei estadual que inaugura relação jurídica
contraposta à legislação federal que regula
normas gerais sobre o tema, substituindo os
critérios mínimos estabelecidos pela norma
competente. 8. In casu, a Lei no 17.882, de
27 de dezembro de 2012, do Estado do Goiás,
ao instituir o Serviço de Interesse Militar
Voluntário
Estadual
(SIMVE)
na
Polícia
Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, instituiu uma classe de
policiais temporários, cujos integrantes, sem
o indispensável concurso público de provas e
títulos,
passam
a
ocupar,
após
seleção
interna, função de natureza policial militar
de maneira evidentemente inconstitucional. 9.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente. 10. Proposta a modulação temporal
pelo Relator, não se obteve, no Plenário, o
quorum necessário para a sua aprovação (STF,
Tribunal
Pleno;
ADI
5163/GO,
Relator:
Ministro Luiz Fux; julg. em 8/4/2015; public.
no DJe-091 de 18/5/2015; V.U. in “site” do
Supremo Tribunal Federal).
E, especificamente sobre o tema 'Programa
Emergencial de Emprego' através de 'frentes de trabalho',
este Órgão Especial mantem a mesma linha de raciocínio:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei
no 3.491, de 29 de junho de 2017, do
Município de Batatais, que 'dispõe sobre a
criação e normatização do programa emergencial 'Frentes de Trabalho de Batatais', e dá outras providências
-
Programa social destinado a absorver mão-de-
obra desempregada, com contratação de pessoal
por
tempo
determinado
-
Ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
especificação da necessidade temporária de
excepcional interesse público - A norma
impugnada não define o conteúdo do programa
emergencial denominado 'Frentes de Trabalho
de Batatais' apto a ensejar admissões apenas
provisórias - Ofensa ao artigo 115, incisos
II
e
X,
da
Constituição
do
Estado
-
Precedentes do Colendo Órgão Especial -
Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-
fé, diante da natureza alimentar - Pedido
procedente,
com
ressalva.”
(ADIN
2027404-65.2018.8.26.0000, rel. Des. Ricardo
Anafe, j. 05/09/2018)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
4.400/2017 que 'altera dispositivos da Lei
Municipal
no
3.314/06
e
dá
outras
providencias'. Criação do 'Programa Feliz
Cidade de Auxílio desemprego'. Contratação
temporária de servidores para prestação de
serviços à municipalidade. Contratação por
tempo determinado, sem especificação da necessidade temporária de excepcional
interesse público. Violação do disposto no
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
e artigos 111, 115, incisos II e X e 144,
todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Repercussão
Geral
no
612,
no
Recurso
Extraordinário no 658.026/MG, do Egrégio
Supremo
Tribunal Federal. Ação Procedente.” (ADIN no
2248988-44.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
Alex
Zilenovski, j. 06/06/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 2.651, DE 08 DE JUNHO DE 2011, DO
MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, COM AS ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELAS LEIS No 2.664, DE 06 DE
JUNHO DE 2011 E No 2.981, DE 30 DE MARÇO DE
2017 CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO
DESEMPREGADO
DENOMINADO
'FRENTE
DE
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR' - CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE - INCOMPATIBILIDADE
COM
OS
PRINCÍPIOS
VETORES
PREVISTOS
NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PAULISTA - CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO - NÃO DEMONSTRADA
NECESSIDADE
TEMPORÁRIA
E
EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO HIPÓTESE EM QUE SE AFIGURA
IMPRESCINDÍVEL
A
REALIZAÇÃO
DE
CONCURSO
PÚBLICO, CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO
ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AFRONTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS , II E X; 144,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL RE 658.026/MG
REPERCUSSÃO GERAL No 612. AÇÃO PROCEDENTE.”
(ADIN no 2228637-50.2017.8.26.0000; rel. Des.
João Negrini Filho, j. 04/04/2018).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Pretensão que envolve a Lei no 593, de 23 de
fevereiro de 2017, do município de Iepê, que
dispõe sobre a 'criação do programa de
assistência ao desempregado, visando auxiliá-
lo social e profissionalmente e ampará-lo
materialmente durante a vigência desta lei'
- Contratações temporárias pelo Poder Público
que, por serem exceção à regra de admissão
por concurso público, devem seguir os requisitos constitucionais de prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e que a
contratação seja indispensável na ocasião -
Inviabilidade de uso de contratos por tempo
determinado
para
serviços
regulares
do
Estado, que devem ser cumpridos pelo quadro
pessoal permanente - Precedente do E. STF -
Programa
com
pagamento
de
'auxílio
desemprego' que não pode fugir às regras
constitucionais de contratação para prestação
de serviços públicos - Ofensa aos arts. 111 e
115, II e X, da Constituição do Estado de São
Paulo
-
Ação
procedente.”

(ADIN
no
2182389-26.2017.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Passos, j.14/03/2018).
Finalmente, conforme citado nesses precentes, não se pode desconsiderar o preceito
jurisprudencial do TEMA 612 em repercussão geral no
RE-658.026, julgado aos 09/04/2014, pelo Supremo Tribunal
Federal:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral
reconhecida.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade de lei municipal em
face de trecho da Constituição do Estado de
Minas Gerais que repete texto da Constituição
Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de
excepcional interesse público. Previsão em
lei municipal de atividades ordinárias e
regulares. Definição dos conteúdos jurídicos
do art. 37, incisos II e IX, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
Federal.
Descumprimento
dos
requisitos
constitucionais. Recurso provido. Declarada a
inconstitucionalidade
da
norma
municipal.
Modulação dos efeitos.
1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral do
portal do STF na internet e trata, “à luz dos
incisos II e IX do art. 37 da Constituição
Federal,
da
constitucionalidade
de
lei
municipal que dispõe sobre as hipóteses de
contratação
temporária
de
servidores
públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do
concurso público (art. 37, inciso II, CF). As
regras que restringem o cumprimento desse
dispositivo estão previstas na Constituição
Federal
e
devem
ser
interpretadas
restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX,
da Constituição Federal pode ser resumido,
ratificando-se, dessa forma, o entendimento
da Corte Suprema de que, para que se
considere válida a contratação temporária, é
preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em
lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado;
c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional;
e)
a
necessidade
de
contratação
seja
indispensável, sendo vedada a contratação
para os serviços ordinários permanentes do
Estado, e que devam estar sob o espectro das
contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em
comento, eis que a norma não respeitou a
Constituição
Federal.
A
imposição
constitucional da obrigatoriedade do concurso
público é peremptória e tem como objetivo
resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da
impessoalidade, da igualdade e da eficiência.
Deve-se,
como
em
outras
hipóteses
de
reconhecimento da existência do vício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
inconstitucionalidade, proceder à correção da
norma, a fim de atender ao que dispõe a
Constituição Federal.
5. Há que se garantir a instituição do que os
franceses denominam de la culture de gestion,
a cultura de gestão (terminologia atualmente
ampliada
para
'cultura
de
gestão
estratégica') que consiste na interiorização
de um vetor do progresso, com uma apreensão
clara do que é normal, ordinário, e na
concepção de que os atos de administração
devem
ter
a
pretensão
de
ampliar
as
potencialidades administrativas, visando à
eficácia e à transformação positiva.
6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário
para o fim de julgar procedente a ação e
declarar a inconstitucionalidade do art. 192,
inciso III, da Lei no 509/1999 do Município
de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o
efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança
jurídica e o atendimento do excepcional
interesse social.” (grifos desse Relator)
Nesses
termos,
ainda
que
ocorra
o
desligamento de funcionários por motivo de aposentadoria,
falecimento,
exoneração
ou
demissão,
abrindo
temporariamente uma vaga que poderia ser direcionada a um
programa de auxílio ao desemprego enquanto eventual
concurso público se desenvolvesse, pela natureza da
prestação dos serviços, e a esperada gestão pública em se
prevenir daqueles eventos, a lei objurgada não teria o
condão de cumprir os requisitos constitucionais.
Portanto,
para
que
seja
lícita
a
contratação por tempo determinado de pessoas que irão
exercer atividade de excepcional interesse público, há
que se preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos, segundo a repercussão geral acima
reproduzida: a-) os casos devem ser excepcionais do ponto
de vista do interesse público e serem detalhados em lei;
b-) o prazo de contratação deve ser predeterminado e
circunscrito
à
temporariedade
da
necessidade;
c-)
impossibilidade de contratação para serviços ordinários
permanentes do Estado que devem estar sob o espectro das
contingências normais da Administração.
Desse modo, não há como se admitir que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
ato normativo, como o ora impugnado, possa abranger
serviços permanentes de incumbência do Estado e tampouco
aqueles de natureza previsível, para os quais a
Administração Pública deve criar e preencher, de forma
planejada, os cargos públicos suficientes ao adequado e
eficiente atendimento às exigências públicas, sob pena de
incorrer
em
inconstitucionalidade
e
ineficiência
administrativas, sem prejuízo de, havendo omissão abusiva
com o preenchimento dos requisitos subjetivos, configurar
a conduta prática de improbidade administrativa.
Portanto, a Lei 3.263, de 10/04/2014, e,
por arrastamento, a Lei no 3.485, de 14/12/2017, que lhe
alterou o artigo 1o, são inconstitucionais.
2.2 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse público.
Desse modo, não é razoável a repetição
dos valores eventualmente recebidos pelos ocupantes dos
cargos temporários enquanto vigentes os dispositivos da
norma impugnada, eis que recebidos de boa-fé e em
decorrência da efetiva prestação de serviços, sob pena do
indevido enriquecimento da Administração.
Dessa
forma,
em
consonância
com
orientação firmada neste Órgão Especial, atribui-se
efeitos 'ex nunc' ao presente acórdão a partir da data
deste julgamento.

3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) julgo procedente a presente ação direta
para
declarar
a
inconstitucionalidade
da
Lei
3.263, de 10/04/2014, arrastando-se a Lei 3.485,
de 14/12/2017 que lhe alterou o artigo 1o, ambas
do
Município de Carapicuíba, por violarem os
artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 todos da
Constituição Estadual, além do preceito do Tema
612, em repercussão geral, do S.T.F.; b-) modulo
os efeitos desta decisão 'ex nunc' a partir desta
sessão
de
julgamentos,
sem
necessidade
de
repetição dos valores recebidos pelo beneficiário
do programa de auxílio ao desempregado até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2044729-82.2020.8.26.0000 - voto no 32.104
respectiva data.
4.
Destarte, nos termos acima especificados, julga-se procedente a ação, com
arrastamento e modulação.
JACOB VALENTE
Relator